Tribunal: TJMT
Processo: 1020521-97.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020521-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUZEMAR GOMES BEZERRA - CPF: 393.754.041-53 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTEIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – NECESSIDADE –
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Indicação médica para internação em caráter de urgência e emergência com quadro de dependência química. Ré que não indicou clínica para o tratamento. Negativa que prima facie se mostra abusiva Risco de dano ante o possível agravamento do quadro do autor Reversibilidade mediante cobrança do valor da internação - Tutela de urgência que deve ser parcialmente deferida determinando que a ré forneça o tratamento indicado em sua rede credenciada, ou arque com os custos da internação em clínica não credenciada, integralmente se não apresentar opção dentro da rede, ou de forma parcial se apresentar - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20888007220208260000 SP 2088800-72.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020521-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUZEMAR GOMES BEZERRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de antecipação de tutela em
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por
LUZEMAR GOMES BEZERRA
para
determinar que
“a parte ré providencie com as medidas necessárias à cobertura da internação do Requerente na clínica GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO, localizada no km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT, CEP 78.195-000, CNPJ 37.919.455/0001-15, pelo período considerado necessário pelo médico que acompanha a autora, ou, indique clínica credenciada, próxima à residência do autor, que ofereça o mesmo tratamento. B) ARBITRO, para caso de recalcitrância, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com espeque no art. 297, do CPC, com reversão ao autor.”

Aduz a agravante, em síntese, que
“a parte Agravada ajuizou a demanda originária com o fito de compelir a Agravante a custear de forma integral todo o tratamento do Agravado, qual seja internação no Centro de Tratamento Granjimmy Centro de Tratamento. Aduz que se encontra em uso descontrolado de múltiplos entorpecentes e bebidas alcoólicas, e colocando-se em risco de morte, bem como estava muito agressiva com familiares, com delírios paranoide, higiene ruim, sem consciência de morbidade. Prossegue aduzindo que a internação da Agravada por dependência química se dá na forma emergencial, diante das graves crise sofrida por transtornos mentais e comportamentais de dependência. Narram que os familiares tentaram obter o tratamento na rede credenciada por diversas ligações mediante os protocolos de n.º 34208420230917696933, 32208420220917696983 e 34208420220917697163. Em decorrência do seu estado clínico entrou em contrato com a UNIMED CUIABÁ solicitando cobertura de tratamento e internação em clínica psiquiátrica, momento que foi indicado o PRONTO ATENDIMENTO DA UNIMED. Contudo, não encaminharam para tratamento de sua dependência química, até que houve o surto no dia 17 de setembro de 2022. Nesse viés, a Agravada foi internado e teve inicio em seu tratamento junto a Granjimmy Centro de Tratamento (CNPJ: 37.919.455/0001-15) localizada na Rodovia Emanuel Pinheiro km 58, Bairro Aldeia Velha, cep 78195000, Chapada dos Guimaraes-MT. Nesse liame, o Agravante interpôs a demanda originária com intuito de compelir Unimed Cuiabá ao custeio integral da internação na Granjimmy Centro de Tratamento, além da condenação da Agravante em custas processuais e honorários advocatícios. Com base em tais premissas, frisa-se, totalmente dissonantes da realidade fática, o magistrado singular deferiu o pleito antecipatório, compelindo a Unimed Cuiabá, a custear o sobredito tratamento.”

Requer, ao final,
“a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, determinando o Relator designado a IMEDIATA CASSAÇÃO da medida concedida, sob pena de causar à Agravante lesão grave e de difícil reparação; b) Determinar a intimação da parte Agravada para, caso queira, ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil; c) Ao final, o PROVIMENTO INTEGRAL ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso; d) Sendo mantido a decisão para custeio do tratamento da Agravada nos limites do valor de tabela da rede credenciada, requer que seja determinado cobertura nos limites contratuais e com acréscimo do valor de coparticipação, conforme estipulado em contrato e com amparo do Recurso Repetitivo (Tema 1032). e) Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado a Agravada que preste caução idônea condizente 34 com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS, manifestou pelo não conhecimento do recurso.

Devidamente intimado, o agravante não se manifestou sobre a possibilidade do não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de antecipação de tutela em
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por
LUZEMAR GOMES BEZERRA
para
determinar que
“a parte ré providencie com as medidas necessárias à cobertura da internação do Requerente na clínica GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO, localizada no km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT, CEP 78.195-000, CNPJ 37.919.455/0001-15, pelo período considerado necessário pelo médico que acompanha a autora, ou, indique clínica credenciada, próxima à residência do autor, que ofereça o mesmo tratamento. B) ARBITRO, para caso de recalcitrância, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com espeque no art. 297, do CPC, com reversão ao autor.”

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a parte autora comprovou cabalmente, através de documentos, o
fumus boni iuris
, consubstanciado no laudo médico acostado aos autos, corroborado pelos fatos descritos.

Da mesma forma, está presente, ainda, a ocorrência do
periculum in mora
, que compreende aquelas situações em que há iminência de dano de difícil ou impossível reparação, havendo laudo médico informando a urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência em relação a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para custeio de tratamento de dependência química em clínica não credenciada - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes em parte. Indicação médica para internação em caráter de urgência e emergência com quadro de dependência química. Ré que não indicou clínica para o tratamento. Negativa que prima facie se mostra abusiva Risco de dano ante o possível agravamento do quadro do autor Reversibilidade mediante cobrança do valor da internação - Tutela de urgência que deve ser parcialmente deferida determinando que a ré forneça o tratamento indicado em sua rede credenciada, ou arque com os custos da internação em clínica não credenciada, integralmente se não apresentar opção dentro da rede, ou de forma parcial se apresentar - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20888007220208260000 SP 2088800-72.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020)

Assim, a agravante está obrigada a custear o tratamento do agravado em clínica credenciada e, na sua falta, em clínica particular.

A propósito:

PLANO DE SAÚDE AGRAVO INTERNO. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO DE ESPECIAL DE REGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO REALIZADO EM NOSOCÔMIO SITUADO NA CAPITAL DE OUTRO ESTADO, EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO, UNILATERALMENTE ESCOLHIDOS E IMPOSTOS PELO USUÁRIO. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. (...)
2. Com efeito, a "jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente de que o reembolso de despesas realizadas pelo beneficiário do plano de saúde com internação em clínica não conveniada apenas é admitido em casos excepcionais - situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no AREsp 867.581/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).
3. O fato de contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do contrato. Cumpre ao Poder Judiciário agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde, além de causar uma desestruturação administrativa (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126). 4. Não há cobertura contratual, pois se trata de procedimento cirúrgico eletivo, passível de realização pela rede credenciada, conforme laudo pericial citado na sentença confirmada pelo acórdão recorrido, tendo havido, conforme a própria causa de pedir da ação, opção do Autor por se deslocar para o Município de São Paulo para se submeter à cirurgia eletiva em Hospital notoriamente de altíssimo custo - sem ser, pois, em circunstância em que tivesse sido surpreendido por situação de urgência ou emergência exigidas pela Lei de regência, que justificaria/legitimaria a intervenção estatal promovida na relação contratual pelas instâncias ordinárias, ainda assim para garantir o reembolso nos limites da tabela do plano. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1403514/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020)

Quanto ao pleito de
cobrança de coparticipação e aplicação da tabela de remuneração da rede credenciada, tem-se que, nos termos do parecer ministerial, demanda o enfrentamento de questões que não foram tratadas na decisão objurgada, o que caracteriza supressão de instância
;

Diante do exposto, em parte com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023